Tribunal: STF
Processo: ARE 1367969
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS RG Nº 181, Nº 339 E Nº 660. AUTORIA E MATERIALIDADE.  IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO EM FATOS E PROVAS. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR IRREGULARIDADE NA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. INCLUSÃO DO ADVOGADO. PAS DE NULLITÈ SANS GRIEF. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: DESCABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO

 1.	Trata-se de agravo contra a decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado por André Yuiti Hayama Rodrigues do Santos, com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (e-doc. 49):

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO USO DE CHAVE FALSA. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DO RÉU NO MOMENTO DO FATO DELITIVO. INOCORRÊNCIA. ALEGADA NULIDADE DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO NOME DO CAUSÍDICO NA PUBLICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DA PRÁTICA DELITIVA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSTULAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Da mera leitura da sentença condenatória e dos acórdãos recorridos, é possível verificar que as instâncias de origem se manifestaram expressamente acerca da real localização do Réu na cena do crime, não havendo, assim, que se falar em violação do art. 619 do Código de Processo Penal. A mera inconformação com o mérito do julgado não justifica, de modo idôneo, a alegada omissão. 
2. A Corte local superou a alegada nulidade da sentença por ausência da inclusão do nome do Causídico na publicação em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal, sedimentada no sentido de que, independentemente do grau da nulidade, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". No caso, não obstante a falha na publicação, a Defesa logrou opor embargos de declaração e interpor apelação dentro dos prazos legais. 
3. No mais, as instâncias locais concluíram que o Acusado foi o autor do furto com apoio nos depoimentos dos policiais que procederam à sua prisão, nas imagens da câmera de segurança do prédio onde foi detido, – as quais mostraram que havia nos bolsos das calças do Réu quatro objetos e não apenas sua carteira e seu celular. Dentre eles, uma chave de boca, uma ponteira, e três chaves (sendo que uma dessas abriu o cadeado que havia sido posto na motocicleta) –, além da comprovação de que o Agravante, antes de subir as escadas do prédio onde foi encontrado, não seguia rumo à faculdade, mas sim em direção à Avenida Ana Costa, tal como relatado pelos policiais. Diante desse quadro, o acolhimento da tese de absolvição do Recorrente demandaria o esmerilamento de fatos e provas, providência terminantemente vedada pelo óbice insuperável da Súmula n. 7/STJ. 
4. O deferimento de habeas corpus, de ofício, é ato de iniciativa dos Tribunais, não logrando conhecimento a sua postulação pelas partes, no bojo das razões recursais, como se fosse um adendo ao pedido formulado no recurso, caso este não seja conhecido ou provido.” (e-doc. 49).

 2.	Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 73), o recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, violação ao art. 1º, inc. III, 5º, incs. LV, LIV, LXIII; art. 93, inc. IX e art. 133, da Constituição da República. Invocando o conteúdo probatório constante dos autos, assevera não haver prova suficiente das condutas narradas na denúncia aptas a fundamentar a condenação, bem assim que houve erro na valoração das provas, além de aduzir existência de nulidade decorrente da irregular intimação do advogado acerca da sentença condenatória.

 3.	Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar que seja proferido novo julgamento, com absolvição do recorrente, mesmo que por meio de habeas corpus de ofício (e-doc. 73, p. 25).

 4.	O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça mediante aplicação dos Temas nº 181, nº 339 e nº 660 da sistemática da Repercussão Geral, bem como por existência de óbice processual consubstanciado no enunciado nº 279 da Súmula desta Corte e por demandar análise de conteúdo infraconstitucional  (e-doc. 91).

 5.	Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário e repisando as razões do apelo extremo, o agravante também reitera o pleito de “ABSOLVIÇÃO, nem que seja por meio da concessão de habeas corpus de ofício, vez que evidente o constrangimento infligido ao agravante (RE 273.363, 1ª T. STF)” (e-doc. 94, p. 28).

É o relatório.

Decido.

 6.	Após detida análise dos autos, com o cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo Juízo a quo, verifico ser o caso de inadmissibilidade do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.

 7.	Primeiramente, no tocante à alegada ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, verifico que o Tribunal de origem aplicou os Temas nº 181, nº 339 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral e inadmitiu o recurso extraordinário.

 8.	Ocorre que, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 760.358/SE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, o Plenário desta Corte assentou não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, in verbis:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”
(AI nº 760.358/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 19/11/2009, p. 19/02/2010).

 9.	Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042, ambos do Código de Processo Civil, previu o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal, ou Turma Recursal de origem, que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir como prejudicado o recurso extraordinário.

 10.	Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INJURIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSIGNADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 
2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.397.810-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).

 11.	No caso em análise, o agravante não interpôs, no Tribunal Superior de origem, o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas nº 181, nº 339 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral.

 12.	Além do mais, no que concerne à alegação de inexistência de provas aptas a evidenciar a autoria e a materialidade dos delitos, o apelo extremo não se faz cabível. Isso porque a análise de tais pontos imporia o reexame do quadro fático-probatório, além da incursão em legislação infraconstitucional aplicada à espécie, expedientes sabidamente inadmissíveis nesta sede recursal.

 13.	Extraio do voto condutor do acórdão recorrido, trechos que ressaltam os aspectos fático-probatórios que conduziram à confirmação da condenação do recorrente:

“(...) O Juízo da condenação manifestou-se nestes termos acerca da localização do Recorrente no momento da prática delitiva (fl. 320; sem grifos no original): "Ademais, considerando a posição do prédio, verificada em consulta ao Google Maps, e a direção que o acusado seguia antes de subir as escadas do prédio, observada na filmagem, extrai-se que ele não estava se dirigindo ao Canal 3 - caminho para sua faculdade - como alegou em seu interrogatório, mas que seguia em direção à Avenida Ana Costa, tal qual relataram os policiais militares. Oportuno ressaltar que o aparelho celular apreendido em poder do réu é dotado de senha, situação que impediu a análise de conteúdo supostamente gravado no aparelho (pp. 271/274) e que poderia trazer aos autos outros subsídios para a apuração dos fatos que envolveram o acusado nesta persecução penal. Patente e inegável, pois, é o envolvimento do acusado nos fatos delituosos ora apurados e a prova oral e documental - uníssona e coerente - bem indicam que o réu subtraiu a motocicleta descrita na denúncia." A esse respeito, assim manifestou-se a Corte de origem (fls. 451-452; sem grifos no original): "[...] Ademais, considerando a posição do prédio, verificada em consulta ao Google Maps, e a direção que o acusado seguia antes de subir as escadas do prédio, observada na filmagem, extrai-se que ele não estava se dirigindo ao Canal 3 caminho para sua faculdade como alegou em seu interrogatório, mas que seguia em direção à Avenida Ana Costa, tal qual relataram os policiais militares (fls. 320)." Portanto, é possível verificar dos transcritos, que as instâncias de origem comprovaram a real localização do Réu na cena do crime, de tal sorte que o alegado fato de ele estar a conversar com familiar, por meio de aplicativo do celular, no momento do crime, não teve robustez para afastar aquela comprovação. Assim, não há que se falar em violação do art. 619 do Código de Processo Penal. A mera inconformação com o mérito do julgado não justifica, de modo idôneo, a alegada omissão. (...).” (e-doc. 49, p. 7).

 14.	Assim, somente a partir do reexame dos elementos probatórios constantes dos autos seria possível concluir de forma eventualmente diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que, frise-se, é inviável neste campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

 15.	Nessa linha:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 E ART. 14 DA LEI 14.826/03. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.387.494-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, p. 19/08/2022).

 16.	Quanto às demais alegações, referentes à suposta nulidade por irregularidade na publicação da sentença condenatória, foram dirimidas mediante análise das normas constantes do Código de Processo Penal, o que revela inviável sua reanálise em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.

 17.	Mesmo que assim não fosse, não ficou demonstrado prejuízo algum, notadamente porque o ora agravante recorreu em tempo hábil de exercer seu direito à ampla defesa e contraditório.

 18.	Destarte, uma vez que vigora em nosso sistema jurídico o princípio pas de nullité sans grief, inexistindo demonstração de prejuízo cabal, não se decreta a nulidade do ato. Como é cediço na jurisprudência desta Suprema Corte, faz-se imperiosa a comprovação de prejuízo, mesmo para as chamadas nulidades absolutas, além da arguição em momento oportuno, in verbis:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XII, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA O STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES DA MEDIDA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. VALIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 
1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Se a decisão que obstar o processamento dos recursos extraordinário ou especial estiver, simultaneamente, fundamentada no art. 1.030, V, do CPC e no art. 1.030, I ou III, do CPC, caberão simultaneamente, em petições distintas, o agravo em recurso extraordinário ou especial (§ 1º do art. 1.030 do CPC, c/c art. 1.042 do CPC) e o agravo interno (§ 2º do art. 1.030 do CPC), em clara exceção à regra da unirrecorribilidade, assim como ocorre quanto a acórdão de última ou única instância que permite a interposição concomitante de recurso especial e de recurso extraordinário. 
2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 
3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 
4. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief, previsto no art. 563 do CPP. Precedentes. 
5. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 6. Agravo interno conhecido e não provido.
(ARE nº 1.380.633-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; grifos acrescidos).

 19.	Por fim, no que tange ao pleito subsidiário de habeas corpus, cuja concessão de ofício, ademais, é circunscrita a situações manifestamente excepcionais, não se vislumbra a ocorrência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de direito. A respeito, aponto os precedentes:

“Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual penal. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Alegada violação do princípio do juiz natural. Ofensa reflexa à Constituição. Acórdão embargado de acordo com jurisprudência firmada na Corte. Não cabimento dos embargos de divergência. Precedentes. Pretendida concessão de habeas corpus de ofício. Ausente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Preclusão da alegada nulidade, cuja análise implicaria verdadeira burla às regras constitucionais e processuais de competência. Agravo não provido.
1. Os embargos de divergência consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, Lei nº 13.105/15) ou entre acórdão de mérito e outro em que não se tenha conhecido do recurso, embora se tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, da Lei nº 13.105/15).
2. À luz do art. 332 do RISTF, não são cabíveis os embargos de divergência quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as turmas se encontrar firmado na mesma direção da decisão embargada.
3. Agravo regimental não provido.”
(RE nº 1.341.578-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22/11/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

 20.	Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator